Tribunal: STF
Processo: HC 215882
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.5.2022, por José Henrique Quiros Bello, em benefício de Wanes Prospero de Sousa, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paiornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.5.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 741.380/SP, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. A confusa petição inicial informa que o paciente foi preso cautelarmente e está sendo processado por organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferido a medida liminar requerida em habeas corpus impetrado pela defesa (HC n. 2095908-84.2022.8.26.0000). 



    3. Contra o indeferimento da medida liminar foi impetrado o Habeas Corpus n. 741.380/SP, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 12.5.2022, pelo óbice da Súmula n. 691/STF (doc. 8). 



    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pois ela não atenderia aos pressupostos legais, defendendo suficiente a determinação de medidas cautelares alternativas.



    Alega “ausência dos indícios de autoria e materialidade delitiva”, afirmando que “inexistem elementos probatórios robustos que indiquem a efetiva participação do agente na empreitada criminosa, sendo o acervo de provas existente é frágil e insuficiente”. 



    Invoca a Recomendação n. 62/CNJ, asseverando que “a pandemia de covid-19 é outro fator que também deve ser levado em conta, uma vez que deve ser evitada ao máximo a medida de prisão, justamente buscando evitar o alastramento da doença nas unidades prisionais”. 



    Estes o pedidos e o requerimento:



    “(...) requer-se a concessão de liminar para que seja declarada nula a decisão atacada por falta de fundamentação e, portanto, seja relaxada a prisão do Paciente; ou ainda, seja declarado não preenchidos os requisitos para a imposição de prisão preventiva, expedindo-se Alvará de Soltura seu em favor, até que o mérito deste writ seja julgado. 



    No mérito, requer seja a ordem concedida em definitivo para que o Paciente possa aguardar em liberdade todo o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida liminarmente a impetração pelo óbice da Súmula n. 691/STF. 



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, outro há também intransponível ao conhecimento do pedido impõe-se. 



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi denunciado, juntamente com outros doze acusados, pela prática de organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (caput do art. 2º da lei n. 12.850/2013 e caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 – doc. 2).



    13. Por requerimento do Ministério Público estadual, foi decretada a prisão preventiva do paciente (doc. 4), posteriormente ratificada (doc. 5) com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Considerou-se “a gravidade concreta dos delitos, 
a periculosidade dos acusados e a existência de reiteração delitiva”, 
mencionado-se, ainda, a necessidade de interromper-se a atuação da organização criminosa. Tem-se na decisão:



    “(...) narrou o Ministério Público que fartos são as provas da materialidade, bem como os indícios de autoria dos denunciados nos delitos de organização criminosa, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, sendo a custódia cautelar imprescindível para a manutenção da ordem pública e para a futura aplicação da lei penal. 



    Com efeito, a representação formulada comporta acolhimento, em vista dos relevantes argumentos deduzidos pela D. Autoridade de Polícia Judiciária, bem como pelo Il. Membro do Ministério Público e dos elementos informativos reunidos aos autos até o momento, os quais bem dão conta de demonstrar estarem presentes os pressupostos, requisitos e condições de admissibilidade da custódia cautelar preventiva, como previsto nos arts. 311 e ss. do CPP. 



    Destarte, analisando os elementos de informação coligidos durante a investigação, verifica-se a gravidade concreta dos delitos, a periculosidade dos acusados e a existência de reiteração delitiva, com base nos quais conclui pela presença de periculum libertatis e, assim, pela necessidade da decretação prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 



    Nesse sentido, verifica-se que os elementos de convicção colhidos durante as investigações demonstram, por ora, a constituição de uma organização criminosa por mais de quatro pessoas associadas, ao que tudo indica, de modo permanente, agindo de modo reiterado e organizadas em estrutura hierárquica supostamente definida e dividida que atuaria no tráfico de entorpecentes na região conhecida como ‘Cracolândia’. 



    Diante desse cenário, de certo, resta satisfeito o pressuposto para decretação da custódia cautelar preventiva, na medida em que a pena máxima abstratamente cominada ao tipo do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 já possui patamar que supera o disposto no art. 313, I, do CPP. 



    Por outro lado, também se perfazem os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, notadamente, no que concerne a necessidade de proteção à ordem pública, na medida em que se trata, em tese, de organização criminosa de grande aporte, na qual há elementos indiciários em relação a cada um dos representados de que teriam certo grau de destaque no mencionado concerto delitivo, ao praticarem condutas distantes da neutralidade, atinentes, em tese, a segunda e a terceira escalas de hierarquia. (...)



      No que tange a WANES PROSPERO DE SOUZA, relataram os investigadores que participaram das diligências de campo que se trata do suposto traficante de mais difícil identificação, tendo em vista que, constantemente, utiliza uma touca bala clava para encobrir seu rosto. No entanto, dos dias 31 de julho, 10 e 26 de agosto, foram capturadas suas imagens em momentos de descuido do investigado com a touca (fls. 37/39). 



    Além disso, WANES, assim como os demais, foi fotógrafo enquanto cuidava de uma das bancas de venda de entorpecentes, bem como quando, de fato, comercializava a droga, recebendo valores em dinheiro em espécie (fls. 35/36). 



    Relacionado a WANES, está o investigado GUSTAVO LUIZ DE SOUSA SÉRVULO que, conforme demonstram as imagens, costuma montar sua bancada para a venda de entorpecentes ao lado de WANES, onde foi visto servindo ‘crack’ aos usuários, vendendo, inclusive, para um idoso. Em apurações posteriores, os investigadores concluíram que os dois investigados estão sempre juntos provavelmente porque residem a 300 metros um do outro no Bairro Campanário na cidade de Diadema/SP (fls. 39/44).  (...)



    Como se observa, ao menos em análise perfunctória, todos os acusados sobre os quais incide a representação pela decretação da constrição preventiva aparentemente exerceriam participação destacada em organização criminosa de grande porte, estruturada, em tese, para prática reiterada de tráfico de drogas e corrupção ativa, circunstâncias em que se impõe as suas segregações cautelares. 



    Deste modo, em que pese o caráter excepcional da medida, ditado pela própria Constituição Federal e pelo § 6º do art. 282 do CPP, a decretação das prisões preventivas dos acusados indicados pelo Parquet se revela imprescindível, na medida em que medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para obstar a prática de novos ilícitos penais. 



    Nesse cenário, entendo que, além da presença de indícios contundentes de autoria, estão satisfeitos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o fumus comissi delicti e periculum libertatis, ante a gravidade acentuada em que se pautaram as condutas imputadas aos acusados, de modo a envolver a movimentação de substancial aporte financeiro para possibilitar a prática dos delitos. 



    No mais, infere-se do Relatório Final apresentado pela Autoridade Policial e do relato formulado pelo Parquet que as referidas atividades delitivas desenvolvidas, em tese, pela referida organização ainda estão em andamento, com estreitos laços com integrantes da fação criminosa Primeiro Comando da Capital, de modo que a liberdade dos acusados neste momento poderia representar grave risco à instrução criminal, além do iminente risco à ordem pública criado pela possibilidade de reiteração de tais condutas. 



    No mais, é pacífico o entendimento exarado pelas Cortes Superiores em torno da possibilidade de mobilizar o recurso à prisão preventiva como meio legítimo de desarticular uma organização criminosa, na tentativa de interromper suas atividades delitivas para preservar a ordem pública. Nesse passo, entende o Supremo Tribunal Federal que: ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF – HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). 



    Assim, considerando as circunstâncias indicadas nos autos, há possibilidade de reiteração da prática criminosa, motivo idôneo para justificar a manutenção da custódia cautelar, consoante entendimento atual da jurisprudência do STF: ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 2. Ordem denegada’ (STF HC 100216 Rel. Min. Cármen Lúcia Primeira Turma DJ 20.05.2010). 



    No caso, estão presentes, portanto, os requisitos da prisão preventiva, quais sejam, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Demais, tratam-se, em tese, de delitos dolosos cujas penas máximas cumuladas superam os quatro anos e há provas da materialidade e indícios de autoria, conforme retro mencionado” (doc. 4).



    14. Como se depreende dos precedentes mencionados na decisão, a custódia cautelar harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II- Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III- A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV- Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011). 



    15. Também pacífica a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que não comporta reexame de fatos e provas, sendo matéria própria da instrução criminal (RHC 117.491, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2013).



    16. Quanto à pandemia de Covid-19, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.



    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.



    17. Na espécie em exame, essa questão não foi submetida às instâncias ordinárias, não tendo a defesa mencionado integrar o paciente grupo de risco ou qualquer outra situação que demonstrasse necessidade de concessão excepcional do benefício pleiteado.



    Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do acusado, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação de sua situação específica.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes que vierem a ser apresentados.



    18. Aplicável, na espécie, a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora